Tribunal: TJDFT
Processo: 0756735-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, ao fundamento de ausência de probabilidade de êxito da medida e de dificuldades operacionais do cartório, determinando o arquivamento provisório do feito pelo prazo da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator pode atribuir efeito suspensivo ou conceder tutela antecipada recursal quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos dos arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, e 300 do CPC, aplicando-se o princípio da fungibilidade.
4. O credor deve adotar diligências para localizar bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, sendo os sistemas tecnológicos instrumentos auxiliares voltados à efetividade da execução.
5. A jurisprudência admite a reiteração de medidas de constrição quando demonstrado lapso temporal razoável desde as buscas anteriores, pois a dinâmica das movimentações financeiras pode indicar alteração na situação patrimonial do devedor.
6. O mero insucesso ou êxito parcial de diligências anteriores não autoriza repetição automática e infundada de pesquisas, mas o transcurso de período significativo sem novas consultas afasta a presunção de inutilidade da medida, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do CPC.
7. No caso, as últimas pesquisas via SISBAJUD ocorreram em fevereiro e setembro de 2023, e a consulta via SNIPER em janeiro de 2024, configurando lapso temporal relevante a justificar nova tentativa de constrição.
8. A sobrecarga cartorária e a baixa expectativa de êxito, embora compreensíveis sob o prisma administrativo, não afastam providência proporcional, adequada e necessária ao prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD é admissível quando demonstrado lapso temporal significativo desde as últimas diligências, diante do caráter dinâmico das movimentações patrimoniais.
2. A sobrecarga administrativa e a expectativa reduzida de êxito não justificam o indeferimento de medida idônea à efetividade da execução, quando presentes indícios de utilidade e inexistente abuso do credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 02.10.2025.